Tribunal: TJDFT
Processo: 0737919-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. EXIGÊNCIAS DO TÍTULO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. No cumprimento de sentença, vigora o princípio da fidelidade ao título. Referido princípio decorre da coisa julgada material, conforme dispõe o art. 502 do Código de Processo Civil: “denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.
2. No presente caso, a sentença que deu origem ao título exequente foi categórica ao condicionar o cumprimento de sentença à liquidação dos valores devidos e à apresentação da documentação exigida.
3. Não há dúvidas, pois, de que a sentença em evidência foi alcançada pela coisa julgada material, circunstância que torna a questão imutável. É o caso, de tal sorte, de aplicação do regramento contido nos artigos 489, caput, inciso II; 502 e 503, todos do CPC/2015.
4. A determinação de emenda à inicial feita pelo d. Magistrado de primeiro grau mostra-se pertinente não somente ao adequado processamento do feito, como necessária para a eventual defesa da parte contrária.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.